Tribunal: STF
Processo: RE 299566
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PRECATÓRIO. Lei nº
10.099, de 2000.
I. - A Lei 10.099, de 19.12.2000, art. 1º, deu nova
redação ao art. 128 da Lei 8.213, de 1991, alterado pela Lei 9.032,
de 1995. Citada Lei 10.099, de 2000, é regulamentadora do § 3º do
art. 100, da C.F. Porque tem natureza processual, aplica-se
imediatamente, alcançando os processos em curso.
II. - RE prejudicado. Agravo não provido.